Tribunal: TJSP
Processo: 0013879-41.2012.8.26.0362
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Preliminar de extinção da punibilidade em razão do cumprimento das condições impostas na suspensão condicional do processo. Acolhimento. Cometimento de novo crime ocorreu após o período de prova. Cumprimento das condições estabelecidas. Recurso provido para declarar a extinção da punibilidade. Sentença cassada. Prejudicados os pleitos

Ementa:
APELAÇÃO. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Preliminar de extinção da punibilidade em razão do cumprimento das condições impostas na suspensão condicional do processo. Acolhimento. Cometimento de novo crime ocorreu após o período de prova. Cumprimento das condições estabelecidas. Recurso provido para declarar a extinção da punibilidade. Sentença cassada. Prejudicados os pleitos secundários.